Tribunal: TJPA
Processo: 0804841-14.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804841-14.2023.8.14.0008

APELANTE: ANTONY GABRIEL SILVA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR E OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Antony Gabriel Silva Borges contra sentença proferida pela Vara Criminal de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão do transporte de 91 invólucros de óxi e 47 invólucros de maconha. A defesa requereu a absolvição por ausência de materialidade diante da inexistência de laudo toxicológico definitivo, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em sua fração máxima e, subsidiariamente, o acordo de não persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo toxicológico definitivo inviabiliza a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima; e (iv) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito de tráfico de drogas pode ser comprovada por laudo de constatação preliminar subscrito por perito, desde que corroborado por outros elementos probatórios idôneos dotados de grau de certeza equivalente ao laudo definitivo.

4.

O auto de prisão em flagrante, o auto de exibição e apreensão, o laudo de constatação provisório, os depoimentos policiais colhidos sob contraditório e a confissão judicial do acusado demonstram de forma inequívoca a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e a destinação mercantil da droga.

5.

A confissão espontânea do réu atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, ainda que a pena não possa ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da Súmula nº 231 do STJ e do entendimento firmado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral.

6.

A aplicação da fração mínima de redução do tráfico privilegiado exige fundamentação concreta relacionada à quantidade e natureza da droga ou à dedicação do agente à atividade criminosa, não sendo suficiente motivação genérica.

7.

A primariedade, os bons antecedentes, a ausência de prova de vínculo com organização criminosa e a inexistência de demonstração de dedicação habitual ao tráfico autorizam a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3.

8.

Redimensionada a pena definitiva para 01 ano e 08 meses de reclusão e sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional reduz-se pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, configurando-se a prescrição retroativa entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de laudo toxicológico definitivo não impede a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas quando o laudo preliminar elaborado por perito oficial é corroborado por outros elementos probatórios idôneos.

2.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

3.

A aplicação de fração inferior ao máximo na causa de diminuição do tráfico privilegiado exige fundamentação concreta relacionada às circunstâncias do caso.

4.

A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de dedicação habitual à atividade criminosa autorizam a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

5.

Reconhecida a prescrição retroativa após o redimensionamento da pena definitiva, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 59, 65, III, “d”, 109, V, 110 e 115. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 1.041.706/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 10.03.2026; STJ, AREsp nº 3.006.146/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.10.2025, DJEN 23.10.2025; STF, HC nº 254489 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.05.2025; STJ, Súmula nº 231; STF, Tema nº 158 da Repercussão Geral.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Antony Gabriel Silva Borges, por meio da Defensoria Pública, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, substituída por duas (2) penas restritivas de direitos (limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade), por infração ao art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais (ID 22837269), a defesa arguiu, primordialmente, a ausência de materialidade delitiva ante a inexistência de laudo toxicológico definitivo nos autos, sustentando a indispensabilidade de tal prova para o édito condenatório. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) e, eventualmente, a aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP).

Em contrarrazões (ID 22837271), o
dominus litis
pugnou pelo parcial provimento do apelo apenas no que tange ao redimensionamento da pena, reconhecendo que assiste razão à defesa quanto à necessidade de considerar a confissão e de fundamentar o percentual de redução do privilégio.

A Procuradoria de Justiça (ID 24648487) opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que fosse reconhecida a atenuante da confissão — ressalvada a impossibilidade de redução aquém do mínimo na segunda fase — e para que seja procedida a análise da fração redutora do tráfico privilegiado.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que:

“(...), no dia 12 de dezembro de 2023, por volta das 11h, no Ramal do Cupuaçu, neste Município de Barcarena/PA, o denunciado já qualificado, transportava trazendo consigo 91(noventa e um) invólucros de substância entorpecente OXI E 47(quarenta e sete) invólucros de substância entorpecente MACONHA, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, na data e hora acima mencionadas, uma viatura da Polícia Militar fazia rondas ostensivas pelo Ramal do Cupuaçu quando avistaram o nacional Antony Gabriel, ora denunciado, em uma bicicleta, em atitude suspeita.

Foi realizada a abordagem e com o denunciado foram encontrados 91(noventa e um) invólucros de substância entorpecente OXI e 47(quarenta e sete) invólucros de substância entorpecente MACONHA, ocasião em que foi procedida a prisão em flagrante de Antony Gabriel e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos.

No interrogatório, o denunciado afirmou que as drogas foram compradas em Ananindeua e eram para serem comercializadas para outras pessoas, além de seu consumo próprio.”

Assim, após instrução regular, Antony Gabriel Silva Borges foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, substituída por duas 02 (duas) penas restritivas de direitos (limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade), por infração ao art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustenta a tese de que a inexistência de laudo toxicológico definitivo nos autos impediria a comprovação da materialidade, conduzindo inevitavelmente à absolvição do apelante.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar diante das peculiaridades do caso concreto e da orientação consolidada no ordenamento jurídico pátrio.

A materialidade do delito de tráfico de drogas, em regra, é demonstrada pelo laudo definitivo. Todavia, a ausência deste documento não implica nulidade ou absolvição automática quando a materialidade puder ser aferida por outros elementos de prova robustos e dotados de igual certeza.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO INCONCLUSIVO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR E OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o laudo definitivo da substância apreendida é prescindível para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas, podendo ser suprido pelo laudo preliminar, desde que este seja elaborado por perito oficial e apresente grau de certeza equivalente ao definitivo.

2. No caso, o laudo preliminar, assinado por perito oficial, confirmou a natureza entorpecente da substância apreendida, sendo corroborado por outros elementos probatórios, como o auto de apreensão, depoimentos testemunhais e a confissão do paciente.

3. A inconclusividade do laudo definitivo não afasta a comprovação da materialidade delitiva, uma vez que o laudo preliminar e os demais elementos probatórios são suficientes para fundamentar a condenação.

4. Ordem denegada.

(HC n. 1.041.706/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. CONFORMIDADE COM JULGADOS DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Este Tribunal entende comprovada a materialidade delitiva com base no laudo preliminar de constatação, em hipóteses envolvendo substâncias de fácil identificação (como maconha), quando corroborado por outros elementos e dotado de certeza equivalente, conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ. Julgados: EREsp n. 1.544.057/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 9/11/2016 e REsp n. 2.196.940/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.) 2.

Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 3.006.146/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...).
4. A ausência de laudo toxicológico definitivo não compromete a comprovação da materialidade do crime, desde que suprida por outros elementos probatórios idôneos, como laudos de constatação provisória elaborados por perito oficial e autos de apreensão.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; RISTF, art. 21, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 219710 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.04.2023; STF, HC 226599 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02.10.2023; STF, HC 229216 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18.09.2023; STF, HC 249811 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.03.2025.

(HC 254489 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2025

PUBLIC 19-05-2025)

No presente feito, a materialidade está sobejamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 22837223), pelo auto de exibição e apreensão (ID 22837223 - p. 11), pelo laudo de constatação provisório (ID 22837223 - p. 14) subscrito por perito e, crucialmente, pela confissão judicial do réu e pelos depoimentos harmônicos das testemunhas policiais sob o crivo do contraditório.

O laudo de constatação provisório descreveu, detalhadamente, a natureza das substâncias (óxi e maconha), sendo o teste realizado por peritos
ad hoc
que utilizaram metodologia capaz de identificar a presença dos componentes alcaloides. Somado a isso, o próprio apelante, tanto em sede policial quanto em interrogatório judicial (conforme mídias de ID 22837258), admitiu que a droga lhe pertencia e que se destinava à comercialização, confessando ter adquirido o material pelo valor de R$ 650,00.

Nesse cenário, em que a confissão do acusado converge com o laudo provisório e com os testemunhos policiais, a prova da materialidade é inequívoca, suprindo-se a falta do laudo definitivo por outros meios de prova idôneos.

Como destacado, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, excepcionalmente, que a materialidade do crime de tráfico de drogas seja mantida quando outros elementos probatórios possuem o mesmo grau de certeza quanto à natureza da substância.

Assim, rejeito a tese de absolvição por falta de materialidade.

Passo ao reexame da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, sem fixar a pena de multa (que, no momento, não se retifica de ofício, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
), por considerar favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Tal patamar não comporta reparo, pois inexistem vetoriais negativas que justifiquem o incremento da reprimenda nesta etapa.

Na segunda fase, verifica-se que o apelante confessou a prática do delito de forma espontânea e detalhada, o que atrai a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. O magistrado de primeiro grau, contudo, deixou de reconhecê-la. Ocorre que, embora presente a atenuante, a pena-base já fora fixada no mínimo legal.

Incide, na espécie, o entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstâncias atenuantes.

Ressalte-se que tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 158 da Repercussão Geral, em que se assentou que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei. Portanto, reconheço a confissão espontânea, mas mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, sem pena de multa pelo motivo retro mencionado.

Na terceira fase, o juízo de origem aplicou a minorante do tráfico privilegiado, porém utilizou a fração de 1/6 (um sexto) sem apresentar fundamentação idônea para o afastamento do patamar máximo.

Para a aplicação do benefício em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), o magistrado deve considerar a natureza e a quantidade da droga, além das circunstâncias judiciais. No caso em tela, o apelante é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, não há provas de que se dedique a atividades criminosas de forma habitual ou que integre organização criminosa estruturada.

Embora a quantidade de drogas apreendida não seja ínfima (91 invólucros de óxi e 47 de maconha), ela não extrapola os limites que impeçam a aplicação do redutor máximo, especialmente quando o réu é jovem (20 anos à época do fato) e demonstrou em seu interrogatório que a conduta foi isolada em sua vida, motivada por dificuldades financeiras e desemprego. A ausência de fundamentação concreta para a escolha de fração diversa da máxima impõe a reforma da sentença neste ponto.

Dessa forma, aplico o redutor de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária, resultando pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Considerando o
quantum
da pena fixada (inferior a 04 anos) e a primariedade do réu, bem como o fato de as circunstâncias judiciais serem favoráveis, mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Por fim, no caso de não haver recurso contra a presente decisão, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao recorrente, declara-se, desde já, que se encontra extinta sua punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena cominada em concreto (art. 110 do CP).

Com a pena redimensionada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses, o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Todavia, consta dos autos (ID 22837159 – pág. 13) que o réu nasceu em 26/02/2003, contando com 20 (vinte) anos de idade na data do fato (12/12/2023). Assim, impõe-se a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, resultando em um lapso de 02 (dois) anos.

No caso em apreço, os marcos interruptivos da prescrição são recebimento da denúncia em 21/02/2024 (ID 30469168) e a publicação da sentença condenatória em 14/03/2024 (ID 30469168). Entre a publicação da sentença até o presente julgamento, transcorreram mais de 2 anos, operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença condenatória no que tange à dosimetria, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea (sem redução aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ) e aplicando a fração máxima de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição do tráfico privilegiado, redimensionando a pena definitiva para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão sem pena de multa (sob pena de incorrer em reformatio in pejus – o juízo a quo não fixou em sentença), em regime inicial aberto, mantida a substituição por penas restritivas de direitos,
declarando-se, desde logo, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição na modalidade intercorrente, caso não haja recurso da acusação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Parte inferior do formulário

Belém, 03/07/2026